Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS.
1. A prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva e de apetrechos utilizados no delito, o reconhecimento da vítima de que o acusado era o autor do crime e o depoimento da testemunha formam o conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria do roubo.
2. Recurso conhecido e não provido.